Tribunal: TJBA
Processo: 0303153-46.2013.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0303153-46.2013.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: EDSON RODRIGUES ROSA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. INTRODUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENTORPECENTE NO INTERIOR DE CARCERAGEM. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA OU DESCLASSIFICATÓRIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA POR AUTO DE APREENSÃO, LAUDOS DE CONSTATAÇÃO E EXAME PERICIAL DEFINITIVO. AUTORIA E DESTINAÇÃO MERCANTIL EXTRAÍDAS DOS DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA REVISTA. CONFIGURAÇÃO DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 E DA MAJORANTE DO ART. 40, III, EM RAZÃO DA PRÁTICA DELITIVA NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28, DIANTE DO FRACIONAMENTO DA DROGA, DA DINÂMICA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CELAS E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO, INCOMPATÍVEIS COM O USO EXCLUSIVAMENTE PESSOAL. CONFISSÃO PARCIAL QUANTO À POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO RECONHECIDA SEM REFLEXO PRÁTICO. PENA INTERMEDIÁRIA QUE NÃO PODE SER REDUZIDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS, ANTE A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por EDSON RODRIGUES ROSA contra a sentença de ID 100386654, proferida pelo MM. Juízo da VARA CRIMINAL DE SENHOR DO BONFIM, que nos autos da Ação Penal n.º 0303153-46.2013.8.05.0244 condenou o réu à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa, equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato, pela prática do crime de tráfico de drogas majorado (art. 33, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006). Narram os autos que o acusado foi preso em flagrante delito no dia 24 de setembro de 2013, na carceragem da cidade de Senhor do Bonfim/BA, por manter no interior da Cela 02, onde se encontrava custodiado, 17 papelotes de maconha, prontos para difusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se a prova produzida é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas majorado, especialmente quanto à autoria e à destinação mercantil do entorpecente; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006; (iii) determinar se incide a atenuante da confissão espontânea; e (iv) estabelecer se é cabível a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de exibição e apreensão, pelos laudos de constatação preliminar e pelo laudo de exame pericial definitivo, que confirmam a natureza entorpecente da substância apreendida.

4. Os depoimentos dos policiais civis responsáveis pela revista prisional são coerentes entre si e descrevem a dinâmica do fato, com o arremesso de papelote entre celas, a realização de revista minuciosa no pavilhão e a localização de diversas porções de maconha fracionadas em cela vinculada ao apelante.

5. A prova oral indica que, instado a esclarecer a propriedade da droga, o apelante assumiu a substância encontrada em sua cela, o que reforça a autoria delitiva.

6. Os depoimentos policiais possuem valor probante quando prestados sob contraditório, em harmonia com os demais elementos dos autos e sem demonstração de motivo pessoal para falsa incriminação.

7. A desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas não se justifica quando a quantidade apreendida, o fracionamento em múltiplas porções, a forma de acondicionamento e a dinâmica de circulação da droga entre celas evidenciam finalidade mercantil incompatível com o uso exclusivamente pessoal.

9. A circunstância de a cela ser compartilhada com outros custodiados não afasta a responsabilização do réu, porque o acervo probatório individualiza sua vinculação à droga localizada em sua cela.

10. A prática delitiva no interior de estabelecimento prisional atrai a incidência da majorante prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006.

11. A admissão, pelo réu, de que possuía pequena porção de maconha para consumo próprio autoriza, em tese, o reconhecimento da confissão parcial, ainda que tenha negado a traficância. Contudo, a atenuante da confissão espontânea não produz redução concreta da pena quando a pena-base já foi fixada no mínimo legal, em razão do óbice da Súmula 231 do STJ.

12. A causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 exige, cumulativamente, primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e inexistência de integração a organização criminosa.

13. O contexto da prática do delito no interior da carceragem e os registros processuais indicados nos autos afastam a conclusão de que o apelante não se dedica a atividades criminosas, o que impede a incidência do tráfico privilegiado.

14. A sentença observa os parâmetros legais da dosimetria e não revela ilegalidade ou desproporcionalidade a justificar reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“A apreensão de droga fracionada em múltiplas porções, aliada à dinâmica de circulação entre celas e à assunção da substância localizada em cela atribuída ao réu, autoriza a manutenção da condenação por tráfico de drogas no interior de estabelecimento prisional.”

“A pequena quantidade de entorpecente não impõe, por si só, a desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006 quando as circunstâncias do fato indicam finalidade mercantil.”

“A confissão parcial quanto à posse da droga para uso próprio pode ser reconhecida em proporção inferior à confissão plena, mas não reduz a pena aquém do mínimo legal.”

“A prática de tráfico no interior da carceragem, somada aos registros processuais constantes dos autos, afasta a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 386, VII. CP, art. 65, III, “d”. Lei n. 11.343/2006, arts. 28, 33 e 40, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022. STJ, Súmula 630. STJ, Súmula 231. STJ, AgRg no HC nº 826.802/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 11.12.2023, DJe 15.12.2023. STJ, AgRg no AREsp nº 2.511.805/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.02.2024, DJe 01.03.2024. STF, HC nº 223979/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 22.05.2023, DJe 20.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação
Criminal
n.º 0303153-46.2013.8.05.0244,
em que figuram como apelante

EDSON RODRIGUES ROSA
e apelado
o
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2026.

Des.
(a)
Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

84